Tribunal: TCU
Processo: 043.956/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1990/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.956/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rodrigues Rochadel de Oliveira (XXX.164.758-XX); Cacilda Maria Chassot (XXX.579.780-XX); Elaine Cristina de Paiva (XXX.555.198-XX); Irineu Vieira (XXX.267.309-XX); Jurandir Gomes da Silva (XXX.811.399-XX); Larissa Monteiro de Araujo (XXX.390.668-XX); Luiz Geraldo da Silva (XXX.886.279-XX); Marcelo da Silva Simoes (XXX.355.100-XX); Thiago Dimitrius Nicolsky (XXX.052.246-XX); Vicente Dutra Junior (XXX.565.893-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.